Tribunal: TJDFT
Processo: 0747407-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS. OMISSÕES. INEXISTENTES. REEXAME DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de vícios de omissões no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de modo claro, coerente e fundamentado todos os argumentos suscitados pela agravante, refutando o argumento de sua ilegitimidade, nulidade dos títulos executivos e indicando os motivos pelos quais entendeu ser indevida a suspensão da execução, afastando, portanto, a probabilidade do direito vindicado.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1682819 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.